Tribunal: TJSP
Processo: 1006486-46.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – VALOR DA CAUSA. Pretensão do autor de reformar a decisão que retificou de ofício o valor da causa para R$ 242,55, pleiteando a manutenção do valor atribuído inicialmente, R$ 30.000,00. Inadmissibilidade. Valor que deve corresponder ao da pretensão. No caso, o objetivo da ação é excluir apontamento em cadastro restritivo de crédito, por isso a causa deve ter o valor do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – VALOR DA CAUSA. Pretensão do autor de reformar a decisão que retificou de ofício o valor da causa para R$ 242,55, pleiteando a manutenção do valor atribuído inicialmente, R$ 30.000,00. Inadmissibilidade. Valor que deve corresponder ao da pretensão. No caso, o objetivo da ação é excluir apontamento em cadastro restritivo de crédito, por isso a causa deve ter o valor do apontamento questionado. Decisão confirmada.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCLUSÃO ILEGAL EM CADASTROS DE INADIMPLENTES CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO. Alegação do autor de que não foi previamente comunicado da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC. Incontroverso, no entanto, que a comunicação do autor ocorreu em 12/2017, tendo sido disponibilizado o cadastro apenas em 01/2018. O conhecimento do fato e sua inclusão na base de dados do órgão responsável pelo apontamento não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, que se dá com a publicidade do ato. Decisão confirmada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de majorar os honorários fixados em 10% do valor da causa. Tendo em vista o valor reduzido da causa, os honorários poderiam ser fixados por equidade, mas o pedido não pode ser acolhido porque a pretensão é da parte sucumbente, implicaria em vedado reformatio in pejus. Decisão confirmada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão do réu de condenação do autor nas penas por litigância de má-fé. Inexistência, no entanto, de dolo processual a justiçar a medida.

Recurso de apelação improvido.